Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0713137-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão do d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, Ação Penal no 0722989-17.2019.8.07.0003, determinou a intimação pessoal da vítima ou de seu representante legal para oferecer representação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, demonstrando, assim, a existência de condição de procedibilidade. Alega, em síntese, o reclamante que estabelecer prazo para que as vítimas de crimes de estelionato, no curso de ações penais já em trâmite, manifestem interesse no prosseguimento da ação não se mostra correto, pois, uma vez oferecida a representação e estando a ação penal em trâmite, não mais é possível tal ato de revogação do consentimento anteriormente manifestado. Tece considerações acerca do entendimento jurisprudencial que preceitua ser prescindível maiores formalidades para o exercício da representação nos casos de ação penal pública condicionada à representação, ressaltando que, no momento em que a vítima foi à delegacia de polícia e indicou quem seria o autor do crime, manifestou, de forma clara, sua intenção de ver o agente processado. Salienta que a decisão combatida buscou fundamento no art. 564, III, ‘a’, do Código de Processo Penal, que prevê a hipótese de existência de nulidade se, na ação penal em curso, não houver representação da vítima, nos casos em que exigida, porém, é pacífico o entendimento de que a representação independe de forma rígida e pode ser extraída das manifestações da vítima no curso da investigação criminal, razão pela que não se vislumbra a existência de nulidade na ação penal em curso na qual a representação da vítima existia quando da propositura da denúncia. Acrescenta que, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal, a vítima pode desistir da representação anteriormente apresentada apenas até o momento do oferecimento da denúncia. Requer seja concedido efeito suspensivo à presente reclamação para suspender o trâmite da ação penal até o pronunciamento definitivo dessa e. Corte de Justiça. No mérito, postula o provimento da reclamação, para revogar a decisão combatida, a fim de que, nas ações penais de estelionato em curso, seja considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no art. 171, § 5o do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.”. A decisão vergastada determinou a intimação pessoal da vítima ou de seu representante legal para oferecer representação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei no 13.964/2019, sob pena de decadência, consoante se infere dos trechos abaixo transcritos: (...) A Lei no 13.964 / 2019 trouxe uma modificação substancial na regra geral da natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato. Antigamente, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada ou plena, passando, agora, a ser processado, via de regra, mediante ação penal pública condicionada à representação. De fato, com o acréscimo do § 5o ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal do crime de estelionato somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: ( a ) a Administração Pública, direta ou indireta; ( b ) criança ou adolescente ( menores de 18 anos ); ( c ) pessoa com deficiência mental ou ( d ) pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. A opção legislativa por converter a regra geral da ação penal pública incondicionada em condicionada à representação acabou por trazer à órbita jurídica atual uma norma de natureza mista ou híbrida. Com efeito, além do evidente caráter processual da norma em voga, uma vez que a representação é condição de procedibilidade (CPP, artigo 564, III, a ); o condicionamento da ação penal à representação da vítima ou de seu representante legal (CPP, artigo 24, caput ) traz reflexos diretos no Direito Penal , uma vez que a representação está sujeita a prazo decadencial (CPP, artigo 38, caput ) e poderá , inclusive, ser renunciada ; gerando, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente (CP, artigo 107, IV e V, este último aplicado por analogia). Assim, versando sobre norma de natureza mista ou híbrida, a solução ser aplicada é a retroação da norma para beneficiar o agente, nos termos do que dispõe, mutatis mutandis, o artigo 5o, XL, da CF, e o artigo 2o, parágrafo único, do CP. (...) Os autos em análise não versam sobre hipóteses legais que comportam ação penal pública incondicionada (CP, artigo171, § 5o, I a IV). Ante o exposto, determino a intimação pessoal da vítima(s) ou de seu(s) representante(s) legal(is) para oferecer(em) representação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias , sob pena de decadência. A vítima deverá ser esclarecida, quando do cumprimento do mandado, que a representação não depende de formalidades, bastando ser feito, inclusive pessoalmente, no Cartório do Juízo, cujo endereço consta no próprio mandado. Com a intimação pessoal da(s) vítima(s) ou de seu(s) representante(s) legal(is): ( a ) havendo o oferecimento de representação no prazo concedido , façam-se os autos conclusos; ( b ) transcorrido in albis o prazo ou renunciado o direito de representação , dê-se vista ao Ministério Público, para se manifestar quanto à extinção de punibilidade do(a)(s) agente(s). Não havendo a intimação pessoal da(s) vítima(s), intime - a, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias , sob pena de decadência . Com a intimação editalícia da(s) vítima(s) ou de seu(s) representante(s) legal(is): ( a ) havendo o oferecimento de representação no prazo concedido , façam-se os autos conclusos; ( b ) transcorrido in albis o prazo do edital ou renunciado o direito de representação , dê-se vista ao Ministério Público, para se manifestar quanto à ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal. O Cartório deverá apor no mandado de intimação todos, absolutamente todos, os endereços e telefones vinculados à(s) vítima(s). O Ministério Público, caso queira, poderá, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, indicar endereços da(s) vítima(s), diversos daqueles constantes nos autos. Se indicados, expeça - se mandado de intimação. A presente decisão não importará na suspensão das determinações judiciais precedentes. Cumpra-se (ID 16227823 - Pág. 106/108– grifo nosso). Com efeito, dos documentos que instruem a reclamação, verifica-se ainda a decisão proferida no ID 16227823 - Pág. 118, que indeferindo o pedido de reconsideração do Ministério Público, reafirmou o posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo, e que transcrevo partes de seus fundamentos a seguir: Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, visando a continuidade do processo, sob a alegação de “desnecessidade de nova intimação da vítima para que compareça a Juízo para oferecimento de representação, nos casos em que a manifestação expressa já consta dos autos, ainda que obtida sem o rigorismo formal de um termo de representação ”. É o relatório. 2. Fundamentação . É cediço que a Lei no 13.964 / 2019 modificou a natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato, notadamente, ao ser observar que antes, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada ou plena, passando, agora, a ser processado, via de regra, mediante ação penal pública condicionada à representação. Dito isto, a representação da vítima mostra-se imprescindível para a continuidade do feito, mormente ao se observar que se trata de condição de procedibilidade (CPP, artigo 564, III, a). Observe-se, no mais, que, instada a se manifestar, a vítima pode inclusive renunciar ao seu direito de representação, o que, por óbvio, geraria a extinção da punibilidade do agente (CP, artigo 107, IV e V, este último aplicado por analogia). Tratando-se de norma penal híbrida, não se verifica qualquer benefício ao acusado, caso se considere um comportamento processual da vítima anterior ao advento da Lei no 13.964 / 2019, até porque, em termos práticos, não se estará falando de retroatividade da lei penal mais benéfica. (...). Ante o exposto, mantenho a decisão cuja reconsideração foi vindicada pelo Ministério Público. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para análise de eventual extinção da punibilidade do agente. Cumpra-se. Em que pese o costumeiro acerto do d. Juízo da origem, na hipótese que ora se examina, tem-se que assiste razão ao Ministério Público. Não se desconhece que a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz). Por outro lado, também é certo que, de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades. A imprescindibilidade de forma sacramentada para o exercício da representação tem sido amplamente aceita, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso. No caso em tela, o delito teria sido cometido pelo réu nos dias 1, 3, 9 e 10 de abril de 2019. A vitima foi à Delegacia, registrou a ocorrência policial e ainda indicou o autor do fato. Com efeito, nada obstante a alteração legislativa implementada pela Lei no 13.964/2019, a ação penal em curso em desfavor do acusado já teve a denúncia recebida pelo d. juízo singular (ID 16227823 - Pág. 95), e se encontra aguardando o cumprimento do mandado de citação do réu 16227823 - Pág. 103). Assim, nessa análise de cognição sumária, assiste razão ao Ministério Público, pois a manifestação de vontade da vítima, no sentido de ver o acusado processado pelo fato a ele imputado, já foi manifestada de forma inequívoca. Sobre o tema, colho precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI No 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima. Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução. Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo. Ordem denegada. (Acórdão 1240370, 07042714420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1237747, 07042783620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); Estelionato. Representação da vítima. Dolo. Princípio da correlação. Palavras das vítimas. 1 - Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima. 2 - A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. 3 - Sentença que condenou pelo fato descrito na denúncia não afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais. 5 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 6 - A conduta daquele que utiliza associações habitacionais, por meio fraudulento, para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que é induzida e mantida em erro sob promessa de ser contemplada com imóvel habitacional, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual. 7 - Apelação não provida. (Acórdão 1232213, 00041950920178070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, diante do que consta e considerando o avanço do curso da marcha processual, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido para determinar a suspensão do trâmite da Ação Penal no 0722989-17.2019.8.07.0003 até o julgamento do mérito da presente reclamação. Dispenso as informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR